Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que (i) declarou a inexigibilidade dos débitos de terceiros, cobrados do recorrido; (ii) julgou improcedente o pleito de restituição de valores relativos ao novo padrão; (iii) determinou a troca de titularidade para o nome do autor; (iv) condenou a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal: afastar a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, redução do quantum.
Recorrente que sustenta somente inadequação técnica, a qual foi suprida pelo Autor (troca de padrão). Imputação de débitos de terceiro para religação não impugnado em sede recursal.
Reclamações administrativas inexitosas. Negativa de religação em decorrência de débitos de terceiros. Fato incontroverso nos autos.
Fornecimento do serviço suspenso. Necessidade de ajuizamento da ação para restabelecimento do serviço.
Dano moral configurado.
A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório fixado dentro adequado ao critério da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA NETO - CPF: 045.672.948-82 (RECORRENTE), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020